Tribunal: TJPA
Processo: 0003928-90.2016.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003928-90.2016.8.14.9100
APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PEDRO VIEIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA NA ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA MINORAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA O PATAMAR DE R$5.000,00. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 523 DO CPC À FAZENDA PÚBLICA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Preliminar de incompetência da Justiça Estadual
.
O fato do CONATRAN fazer parte do Sistema Nacional de Trânsito (conjunto de órgão e entidades da União) não atribui a competência da União no feito, já que o pedido refere-se a processo de habilitação para obtenção de Carteira Nacional de Habilitação, de atribuição do órgão de trânsito estadual, conforme disposto no artigo 22, II, do Código de Trânsito Brasileiro.
Preliminar Rejeitada
.

2.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva
.
De acordo com o disposto no Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 22, inciso II, cabe ao DETRAN a competência no que tange aos procedimentos relativos a CNH.

Preliminar Rejeitada
.

3. A responsabilidade civil da autarquia ré, pessoa jurídica de direito público, é de natureza objetiva, a teor do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, baseada no risco da atividade, bastando para tanto que haja demonstração do fato, do dano e do nexo causal.

4. Como se observa, o apelado se submeteu a todos os exames para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação e por erros e/ou falhas internas do órgão de trânsito, houve atraso na emissão de sua CNH, demonstrando ineficiência na prestação do serviço.

3. No caso dos autos, o autor/apelado não deu causa e nem concorreu para a demora na obtenção da sua Carteira de Habilitação, sendo submetida à situação que extrapola o mero dissabor, configurando dano indenizável.

5. Quantum fixado minorado para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme precedentes jurisprudenciais.

6. O Código de Processo Civil prevê procedimento específico para o cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública, dispostos nos artigos 534 e 535 do CPC, não se aplicando ao ente público o prazo previsto no artigo 523 do CPC.

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto
Departamento de Trânsito do Estado do Pará,
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por PEDRO VIEIRA DE ARAÚJO, julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) POSTO ISSO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS e:

a)

CONDENO o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ à obrigação de fazer consistente na expedição da CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇO, relativa às categorias cujo requerente PEDRO VIEIRA DE ARAÚJO fora aprovado, devendo a carteira ser expedida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária que arbitro no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), de responsabilidade pessoal do Chef do Departamento de Trânsito do Estado do Pará;

b)

CONDENO O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente PEDRO VIEIRA DE ARAÚJO, cujo valor fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme fundamentação, valor este a ser corrigido monetariamente pelo INPC do IBGE, a partir desta sentença (data do arbitramento – Súmula 362 do STF) e acrescidos de juros de mora, que fixo em 1% ao mês, a contar da citação.

IV- DISPOSIÇÕES FINAIS

Custas ex lege.

Condeno a requerida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, analisados os parâmetros do artigo 85 do CPC.

Após o trânsito em julgado, no prazo de 15 (quinze) dias, a ré deverá efetuar o pagamento da dívida, sob pena de, não o fazendo, ser-lhe imposta multa de 10% sobre o valor da dívida e honorários advocatícios nos termos do artigo 523, paragrafo 1º

do Código de Processo Civil, e posterior, será expedido mandado de penhora e avaliação (artigo 523, 3º do Código de Processo Civil, e posterior, será expedido mandado de penhora e avaliação (artigo 523, 3º do Código de Processo Civil).

Sentença não sujeita ao reexame necessário, forte no artigo 496, 3º , inciso III, do Código de Processo Civil).

Irresignado, o DETRAN interpôs recurso de apelação (id. 2152357, pág. 2/11).

Em suas razões, argui, preliminarmente a incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito, por estar em debate resolução proferida pelo coordenador do Sistema Nacional de Trânsito e órgão normativo e consultivo, o CONTRAN, pelo que requer a remessa dos autos à Justiça Federal.

Ademais, alega a ilegitimidade passiva do Detran, em virtude do ato questionado ser regulamentado pelo CONTRAN.

No mérito, argumenta sobre o descabimento de danos morais, pois o apelado não fez referência aos males psicológicos que tenha sofrido em decorrência dos fatos elencados na inicial.

Alega que não há qualquer indício que o recorrido tenha sofrido angústia, medo, dor, humilhação a ponto de justificar a condenação por danos morais.

Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório para patamares razoáveis e condizentes à questão.

Solicita a reforma da sentença na parte que determinou a aplicação do artigo 523 do CPC para cumprimento da obrigação em razão da mesma conflitar com o rito previsto no artigo 524 do CPC.

Às fls. (id. 2152358, pág. 13/17), o apelado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça (id. 2233977, pág. 1/2) deixou de opinar sobre o mérito do recurso por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

P
resentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação.

Passo ao exame das preliminares arguidas pelo apelante:

DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INTERESSE DA UNIO

Em suas razões o apelante, argui, preliminarmente a incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito, por estar em debate resolução proferida pelo coordenador do Sistema Nacional de Trânsito e órgão normativo e consultivo, o CONTRAN, pelo que requer a remessa dos autos à Justiça Federal.

Não possui razão o apelante. Vejamos:

O fato do CONATRAN fazer parte do Sistema Nacional de Trânsito (conjunto de órgão e entidades da União) não atribui a competência da União no feito, já que o pedido refere-se a processo de habilitação para obtenção de Carteira Nacional de Habilitação, de atribuição do órgão de trânsito estadual, conforme disposto no artigo 22, II, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

II - realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão federal competente(...)”.

Sendo assim, compete à Justiça Estadual processar e julgar o presente feito.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN

Argui a ilegitimidade passiva do Detran, em virtude do ato questionado ser regulamentado pelo CONTRAN.

Não possui razão o apelante. Vejamos:

De acordo com o disposto no Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 22, inciso II, cabe ao DETRAN a competência no que tange aos procedimentos relativos a CNH,
in verbis
:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições;

II - realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão federal competente;

Nesse sentido, colaciono precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO DETRAN. REJEITADA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. RENOVAÇAO DA CNH. PRÁTICA DE INFRAÇÃO NO PERÍODO DE HABILITAÇÃO PROVISÓRIA. ÓBICE LEGAL APENAS PARA O RECEBIMENTO DA CNH DEFINITIVA - ART. 148, § 2º e § 3º, do CTB. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.CUSTAS. AUTARQUIAS ESTADUAIS. ISENÇÃO. 1-. A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 2-A ação ordinária visa renovar a Carteira de Habilitação do autor, sendo o Detran o órgão responsável para tal. Ilegitimidade da parte não acolhida; 3-Uma vez expedida a habilitação definitiva, não se pode negar a renovação da carteira de habilitação sob o argumento da existência de multas cometidas na época da habilitação provisória, em atenção aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da razoabilidade; 4- Honorários advocatícios arbitrados em R$500,00 (quinhentos reais) nos termos dos §§3ºe 4º do artigo 20 do CPC/73; 5-A Fazenda Pública e suas autarquias são isentas do pagamento das custas quando for sucumbente, conforme prevê o art.40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015; 6- Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Em Reexame necessário, sentença alterada nos termos da fundamentação. (2017.03322102-67, 179.111, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-08-10).

Portanto, verifico que apelante, é sim parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal analisar o cabimento ou não do pagamento de danos morais em favor do apelado, em face da demora de 02 (dois) anos na expedição de CNH pelo apelante.

Aduz o apelante em seu recurso não ser cabível o pedido de pagamento de danos morais, pois o apelado não fez referência aos males psicológicos que tenha sofrido em decorrência dos fatos elencados na inicial.

Alega que não há qualquer indício que o recorrido tenha sofrido angústia, medo, dor, humilhação a ponto de justificar a condenação por danos morais.

Pois bem.

É cediço que o dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Para que gere a responsabilidade do Ente Público, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo-se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Da análise do supramencionado dispositivo constitucional, tem-se que a Responsabilidade do Estado - assim compreendida a União, os Estados-membros e os Municípios - é objetiva para o ato comissivo, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo a Administração Pública, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, desnecessária a comprovação da culpa.

Assim, para a configuração da falta do serviço, necessária a demonstração da ocorrência do dano, nexo de causalidade entre estes (falta de serviço e dano), comportamento omissivo da Administração e a existência de culpa, que em muitos casos deverá ser admitida a “presunção de culpa”, sob pena de inoperância desta modalidade de responsabilização, ante a extrema dificuldade de se demonstrar que o serviço operou abaixo dos padrões devidos, isto é, com negligência, imperícia ou imprudência, vale dizer, culposamente.

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles:

“O que a Constituição distingue é o dano causado pelos agentes da Administração (servidores) dos danos ocasionados por atos de terceiros ou por fenômenos da natureza. Observe-se que o art. 37, § 6º, só atribuiu responsabilidade objetiva à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos; não responsabilizou objetivamente a Administração por atos predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem danos aos particulares. Para a indenização destes atos e fatos estranhos e não relacionados com a atividade administrativa observasse o princípio geral da culpa civil, manifestada pela imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço público que causou ou ensejou o dano culpa, essa, que pode ser genérica. Daí por que a jurisprudência, mui acertadamente, tem exigido a prova da culpa da Administração nos casos de depredação por multidões e de enchentes e vendavais que, superando os serviços públicos existentes, causam danos aos particulares. Nessas hipóteses, a indenização pela Fazenda Pública só é devida se se comprovar a culpa da Administração”. (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 34ª ed., Malheiros Editores, 2008, p.664.).

Analisando os autos, resta incontroverso o atraso no serviço prestado pelo ente público, que resultou na demora da emissão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH do apelado por aproximadamente 02 (dois) anos.

Nesse passo, não se pode negar o dano e o nexo de causalidade deste com a falha no serviço do DETRAN, sendo certo que os incômodos sofridos pelo demandante jamais teriam ocorrido se não houvesse a falha na prestação de serviço pela autarquia.

Desse modo, diante da omissão desarrazoada atribuída a apelante, é notório que a situação gerada causou abalo de ordem moral ao apelado, visto que de forma injustificada e por longo período ficou privado do exercício de um direito legalmente previsto, qual seja o de exercer o direito de dirigir um veículo automotor.

Nesse sentido, configurada a falha na prestação de serviços perpetrada pela administração pública, devida é a reparação moral, conforme ementas abaixo transcritas, “verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DETRAN
. DEMORA NA ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA, TÃO SOMENTE, PARA REDUZIR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA O PATAMAR DE R$5.000,00.
1. A responsabilidade civil da autarquia ré, pessoa jurídica de direito público, é de natureza objetiva, a teor do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, baseada no risco da atividade, bastando para tanto que haja demonstração do fato, do dano e do nexo causal. 2. Como se observa, o autor se submeteu a todos os exames para reabilitação e por erros e/ou falhas internas do órgão de trânsito, sua CNH não foi emitida, mesmo tendo realizado todos os exames e após ter sido considerado apto, tendo havido verdadeira falha na prestação do serviço. 3. No caso dos autos, o autor não deu causa e nem concorreu para a demora na renovação da sua carteira de habilitação. 4. Dano moral caracterizado, comprovada a má prestação do serviço. 5. Quantum fixado minorado para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). ACORDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 18 de novembro de 2019. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran Relatora (2492720, 2492720, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-18, Publicado em 2019-11-26) (grifei)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA NA ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA O PATAMAR DE R$5.000,00 E AUMENTAR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO, CONFORME INTELIGÊNCIA DO INCISO I DO PARÁGRAFO 3º DO ART. 35 DO CPC/2015. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO DA PARTE RÉ. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA ALTERADA PARA ACRESCER À CONDENAÇÃO JUROS MORATÓRIOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. A responsabilidade civil da autarquia ré, pessoa jurídica de direito público, é de natureza objetiva, a teor do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, baseada no risco da atividade, bastando para tanto que haja demonstração do fato, do dano e do nexo causal.

2. Como se observa, a autora se submeteu a todos os exames para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação e por erros e/ou falhas internas do órgão de trânsito, houve atraso na emissão de sua CNH, demonstrando ineficiência na prestação do serviço.

3. No caso dos autos, a autora não deu causa e nem concorreu para a demora na obtenção da sua Carteira de Habilitação, sendo submetida à situação que extrapola o mero dissabor, configurando dano indenizável. 4. Dano moral caracterizado, comprovada a má prestação do serviço.

5. Quantum fixado majorado para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme precedentes jurisprudenciais.

6. Honorários advocatícios fixados de acordo com o inciso I do § 3º do art. 85 do CPC/2015, com arbitramento em 10% sobre o valor condenatório.

7. Recursos conhecidos. Apelo da autora provido parcialmente e a apelação da ré desprovida. Em remessa necessária, sentença alterada em parte. À unanimidade.

(2839894, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-16).

No que tange ao
quantum
indenizatório, verifica-se que o juízo a quo
fixou a indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigido, levando em consideração todas as circunstâncias que envolveram o incidente que ultrapassou a condição de mero aborrecimento ou dissabor, as quais, de fato, impõe a indenização por ofensa à honra.

No que diz respeito ao valor da condenação, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No entanto, entendo que a condenação imposta pelo juízo de piso mostra-se exacerbada, devendo ser reduzida para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme os precedentes acima citados, que, em caso semelhantes, concluíram por tal importe indenizatório como proporcional e razoável, destacando, para tanto, o
já transcrito julgado da Primeira Turma de Direito Público que culminou no Acórdão 2492720, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-18, Publicado em 2019-11-26 e no Acórdão 2839894, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-03-16).

INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 523 DO CPC À FAZENDA PÚBLICA

Solicita a reforma da sentença na parte que determinou a aplicação do artigo 523 do CPC para cumprimento da obrigação em razão da mesma conflitar com o rito previsto no artigo 524 do CPC.

Nesse caso, possui razão o apelante, pois o Código de Processo Civil prevê procedimento específico para o cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública, que encontra-se disposto nos artigos 534 e 535, não se aplicando ao ente público, o prazo previsto no 523.

Ademais, não há que se falar em incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor executado, acrescido de honorários de advogado, em caso de descumprimento voluntário, visto que o § 1º do artigo 523 do CPC não se aplica à Fazenda Pública, tal como expressamente determina o artigo 534, § 2º do CPC,
in verbis
:

Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo:

(...)

§ 2º. A multa prevista no § 1º do art. 523 não se aplica à Fazenda Pública.

Assim, entendo que a sentença deve ser modificada, para que seja observado o procedimento previsto no artigo 534 do CPC, para fins de cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO DETRAN, reformando a sentença, para minorar os valores arbitrados a título de danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como para determinar a inaplicabilidade do artigo 523 do CPC em face da Fazenda Pública.

É o voto.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 03/02/2021